Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO. PARCELA ÚNICA. ARRAS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. (TJDFT- TEMA 07 E STJ - TEMA 1.002).
1 PRELIMINAR. Inexiste, como requisito da petição inicial, a necessidade de indicação no pedido de legislação que se pretende aplicar ao caso, não se vislumbrando, no caso, qualquer vício da petição inicial, nos termos do art. 330 do CPC.
2. Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente “Habite-se”), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.
3 A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. Caso a construtora tenha sido prejudicada por terceiro dever buscar a reparação devida do causador do dano e não repassar ao consumidor.
4 A extrapolação do prazo de tolerância, por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora. Resolvido o contrato por culpa desta, em razão do atraso na entrega do imóvel, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral, devidamente corrigidos, além dos juros de mora. Nesse caso, não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora, reconhecida culpada na relação jurídica contratual.
5 Verificado que as arras (sinal de pagamento) são confirmatórias, por constituírem um pacto anexo cuja finalidade é a entrega de algum bem, para assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida, e não penitenciais, que exigem previsão expressa de arrependimento e não podem ser cumuladas com multa contratual que resulte em percentual excessivo, caracterizando cláusula abusiva em face do consumidor, de modo de deverá ser restituído integralmente o valor pago pelo consumidor a esse título.
6 Tratando-se de hipótese de rescisão motivada do contrato de promessa de compra e venda, por culpa exclusiva da construtora que não concluiu a obra no prazo estabelecido na avença, os valores a serem restituídos e as perdas e danos devem sofrer a incidência de juros de mora desde a citação (TJDFT- Tema 07 e STJ - Tema 1.002).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.